Tribunal: STF
Processo: HC 249037
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Sandra Regina Fernandes da Silva, advogada, em 10.11.2024, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em benefício de Zhifeng Tan, contra ato proferido pelo Ministro André Mendonça na Extradição n. 1.733.



    2. O habeas corpus foi autuado com o n. 5071756-04.2024.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e distribuído ao Desembargador Jorge Luiz de Borba. Em 12.11.2024, o Relator declarou a incompetência do Tribunal estadual para o processamento e julgamento da impetração e determinou a remessa o processo a este Supremo Tribunal.



    3. A impetrante narra que “trata de Extradição instrutória, considerando que o mandado de prisão é para fins de extradição” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “cabe ao Superior Tribunal prolator da decisão a competência jurisdicional para apreciar o pedido do referido HC Criminal” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “por voto unanime dos Ministros entenderam no voto que prevaleceu no julgamento, o Ministro Edson Fachin destacou que o pedido de extradição contraria os compromissos do Estado brasileiro com a proteção dos direitos humanos, em particular com a vedação de pena morte. Segundo o Ministro, ainda que haja tratado de extradição entre o Brasil e a China, não há informações que demonstrem a transparência do funcionamento do Poder Judiciário chinês para processar e julgar o crime atribuído a Tan” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que “o Ministro Edson Fachin apontou ainda o descumprimento das obrigações assumidas pela República Popular da China em outros processos de extradição (Ext 1426 e 1428). Em um dos casos, um extraditando demonstrou a aplicação de pena de morte em situação semelhante” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta que, “com esteio no princípio da razoabilidade para julgamento do processo, o manejo do presente Habeas Corpus é a medida cabível para cessar a ilegalidade da prisão do paciente, que merece conhecimento da prescrição, observando a Lei Chinesa, pois já ultrapassaram mais de 5 (cinco) anos, após o eventual crime, não sem antes afastar o status de foragido da justiça, pois estava presente em solo chinês quando desencadeado o processo em curso” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Realça que, “considerando-se que a Extradição instrutória é competência do Supremo Tribunal Federal, e a morosidade na decisão do feito, haja vista ser um caso complexo, bem como a demora no pedido de liberdade, pois não existe razão da prisão permanecer, pois é certo que o paciente, como bem foi explanado pelo Ministro André Mendonça ‘ausência de conduta desabonadora’, principalmente, em razão da falta de transparência do Governo chinês no cumprimento de garantias fundamentais em seu país” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Reconhecida a ilegalidade, forçoso que seja decretada a prescrição retroativa da pretensão punitiva, concedendo a liberdade do paciente, já que sua regularização como refugiado já foi entregue para o SISCONARE em aproximadamente abril de 2023. 



    Por extrema cautela, caso não seja reconhecida a prescrição, que o processo originário se trata de processo que tramita em outro país, o qual tramitou no Supremo Tribunal Federal para que ocorresse a Extradição instrutória, seja reconhecida que não há garantias de que Zhifeng Tan terá seus direitos e garantias fundamentais respeitados, diante da possibilidade concreta de imposição de pena de morte ou de prisão perpétua, vedadas no Brasil” (fl. 11, e-doc. 1).



    4. Em 21.11.2024, o presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 248.564, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (certidão de distribuição, e-doc. 16).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Este habeas corpus volta-se contra ato judicial de Ministro deste Supremo Tribunal praticado no exercício regular do dever judicante.



    A jurisprudência consolidou-se no sentido de ser incabível ação constitucional que tenha como objeto ato judicial praticado por Juiz do Tribunal no exercício regular de sua função-dever. Pela interpretação prevalecente, estendeu-se também a atos monocráticos dos Ministros a aplicação da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    6. Na espécie, a decisão questionada foi proferida pelo Ministro André Mendonça na Extradição n. 1.727. A prática de ato judicial constitui desempenho de atribuição judicial obrigatória. O ato posto em questão foi prolatado em processo em trâmite regular no Supremo Tribunal Federal.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. A atuação assim levada a efeito constitui prática judicial deste Supremo Tribunal. Contra ela não cabe habeas corpus, nos termos da Súmula n. 606, como anotado.



    Tem-se, por exemplo, decisão de minha relatoria no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 185.382, na qual proclamado ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso no Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.382-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 



    Na mesma linha foi o julgamento, por unanimidade, do Habeas Corpus n. 187.199-AgR-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020.



    7. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso,DJ 19.12.2008).



    A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Esta a ementa daquele julgado:



    “HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (HC n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 19.12.2008).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I - Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. 



    II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. 



    III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).



    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte.



    2. Writ não conhecido” (HC n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.6.2016).



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão ao Ministro André Mendonça, Relator da Extradição n. 1.727.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora